Tribunal: TJMT
Processo: 1014537-06.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014537-06.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RODRIGO ANSELMO MALHADO DE OLIVEIRA - CPF: 569.731.951-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (IMPETRADO), FELIX PAULO CONCEICAO DE OLIVEIRA - CPF: 666.943.611-49 (PACIENTE), FELIX PAULO CONCEICAO DE OLIVEIRA - CPF: 666.943.611-49 (PACIENTE), RODRIGO ANSELMO MALHADO DE OLIVEIRA - CPF: 569.731.951-72 (ADVOGADO), RODRIGO ANSELMO MALHADO DE OLIVEIRA - CPF: 569.731.951-72 (IMPETRANTE), RAQUEL RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 002.206.491-54 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– INJÚRIA E LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO – PRISÃO PREVENTIVA –
DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA – PEDIDO DE LIBERDADE PROCESSUAL – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA - ASSEGURAR A INTEGRIDADE FISICA DA VÍTIMA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL FAVORÁVEL – PACIENTE COM ENDEREÇO CERTO – TRABALHO LÍCITO - RESPONSÁVEL PELO SUSTENTO DE CRIANÇA – CRIMES PASSÍVEIS DE FIANÇA – LIÇÕES DOUTRINÁRIAS –CABIMENTO – ARESTO DO STJ – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA OUTORGAR LIBERDADE PROCESSUAL MEDIANTE FIANÇA E MEDIDA CAUTELAR DE PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO DA VÍTIMA
.

Mostra-se cabível a liberdade provisória ao paciente mediante fiança e medidas protetivas para garantia da ordem pública,

notadamente quando ele
possuir endereço certo no distrito da culpa, trabalho lícito e ser responsável pelo sustento de uma criança. T
ratando-se de direito subjetivo do réu, não pode ser negado, quando presentes os requisitos, à luz do art. 5o, LXVI da CF/88.
(STJ, HC 487431/RJ)

A manutenção da medida cautelar de afastamento da vítima afigura-se suficiente para
garantir sua integridade física
.

“Se a integridade física/psicológica da vítima pode ser assegurada pelas
medidas

protetivas
deferidas em seu favor pelo magistrado singular, impõe-se desconstituir a prisão preventiva do paciente, com imposição das
medidas
previstas no art. 319 do CPP.”
(TJMT, HC N.U 1001774-07.2019.8.11.0000 – 1o.4.2019).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1014537-06.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DR. RODRIGO ANSELMO MALHADO DE OLIVEIRA

PACIENTE(S):

FELIX PAULO CONCEICAO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de FELIX PAULO CONCEICAO DE OLIVEIRA contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 2a Vara Especializada da Violência Doméstica da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (Código 629971), que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de injúria e lesão corporal no ambiente doméstico – arts. 129, § 9o, e 140, ambos do CP – (ID 49857465).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente possui endereço certo, é funcionário público e provedor do lar.

Requer a concessão de ordem liminarmente para outorgar liberdade processual ao paciente (49857456).

O pedido liminar foi deferido em parte para outorgar liberdade processual ao paciente mediante fiança de R$10.450,00 (dez mil quatrocentos e cinquenta reais) – (ID

50025999).

Em petição, o impetrante pediu a dispensa ou redução do valor sob a assertiva de que o paciente não teria condições financeiras, por ter despesas de aluguel e com o sustento de sua família (ID

50158990), com documentos (ID 50158996/ID 50169950).

O pleito foi deferido parcialmente para reduzir a fiança a R$1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), mantida a medida de proibição de aproximar-se da vítima no limite mínimo de 500m (quinhentos metros) - (ID 47469494).

O Juízo singular prestou informações (ID 51320971).

O impetrante comprovou o recolhimento da fiança na data de 22.7.2020 (ID 51509497).

A i. 14a Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Paciente preso preventivamente pela prática do crime descrito nos artigos 140 e art. 129, §9°, do Código Penal – Pretendida dispensa da fiança – Possibilidade – Hipossuficiência financeira – Previsão do art. 325, §1o, inciso I, do CPP – Condição financeira que constituía único entrave para colocação do paciente em liberdade – Pela concessão da ordem constitucional, confirmando-se a liminar deferida anteriormente.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça – ID 51525966)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (ID 50581456), foi concedida liberdade provisória ao paciente mediante o pagamento de fiança, “in verbis”:

“[...] A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva do paciente [Códigos 523382, 601272 e 457213 - Cuiabá], visto que responde a outras ações penais de violência doméstica, em um delas envolvendo “a mesma vítima”, bem como para assegurar a integridade física da vítima.

Todavia, os crimes atribuídos ao paciente são passíveis de arbitramento e fiança (CPP, art. 323 e 324), cuja hipótese de cabimento não foi expressamente analisada pelo juiz da causa. Ademais, o paciente tem endereço certo no distrito da culpa (ID 49857460), é servidor público municipal [Auxiliar Municipal na Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Humano] e estadual [Professor de Educação Básica pela Secretaria de Estado de Educação], além de ser responsável pelo sustento de uma filha [em comum com a vítima] e netos, segundo afirmação do impetrante, sob fé do grau de advogado, a presumir veracidade.

Com efeito, a fiança “funciona, a um só tempo, não só como providência de contracautela, como ainda no papel de substitutiva das medidas de prevenção, que atingem a liberdade de ir e vir do acusado” (MARQUES, Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, v. 2, p. 114/115). E mais. Não se confunde com compra da liberdade, por se tratar de garantia de cumprimento de condições impostas, objetivando o comparecimento do acusado aos atos processuais, sem a manutenção do encarceramento em crimes de menor potencial ofensivo (NEVES, Paulo Maurício Serrano, Procurador de Justiça, titular da 23a Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Estado de Goiás, com atribuições na área criminal - Artigo: Sobre As Novas Regras Para A Fiança Criminal da devolução dos bens e valores dados como fiança). Esse instituto, presente no ordenamento pátrio desde o Brasil Império, fora potencializado após a vigência da Lei no 12.403/2011, quando passou a ter tríplice importância, quais sejam: “a primeira delas é que serve como meio de se garantir a liberdade; noutro ponto, serve ao processo garantindo que o suspeito se apresente a todos os atos, sob pena de ser quebrada a fiança; e por fim, porém não menos importante, é que a fixação da fiança em valores consideráveis serve para garantir à vítima ou à seus familiares, com a condenação do afiançado, uma justa e devida indenização.” (CORRÊA, Fabrício da Mata. Advogado criminalista. Outra finalidade é assegurar o pagamento das custas e de eventual multa pelo condenado (FILHO, Fernando da Costa Tourinho. Manual de Processo Penal, 2009. p 655). Trata-se de direito subjetivo do réu, não podendo ser negado, quando presentes os requisitos, à luz do art. 5o, LXVI da CF/88.

Na hipótese, a pena máxima afigura-se inferior a 4 (quatro) anos, razão pela qual o valor pode ser fixado entre 1 (um) a 100 (cem) salários mínimos (CPP, art. 325, I).

Sopesado que o paciente registra ações da mesma natureza, que possui dois cargos públicos, com remuneração de R$3.422,00 (três mil, quatrocentos e vinte dois reais) e de R$3.146,00 (três mil cento e quarenta e seis reais), consoante documento de ID 49857469 e dados divulgados no Portal Transparência (www.transparencia.mt.gov.br), perfazendo uma renda mensal mínima de, ao menos, no valor de R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais); além de estar representado por advogado particular e residir em casa situada em bairro de classe média da Capital [bairro Santa Amália], nesta Capital, afigura-se proporcional a fixação de fiança em 10 (dez) salários mínimos - R$10.450,00 (dez mil, quatrocentos e cinquenta reais), autorizada sua apresentação em bens móveis e imóveis (CPP, arts. 330 e 336), mediante a inscrição do ônus judicial perante o DETRAN ou Cartório de Registro de Imóveis, respectivamente, se existentes.

Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para outorgar liberdade provisória ao paciente FELIX PAULO CONCEICAO DE OLIVEIRA mediante fiança no valor R$10.450,00 (dez mil quatrocentos e cinquenta reais) e proibição de aproximar-se da vítima no limite mínimo de 500m (quinhentos metros), sem prejuízo de fixação de outras medidas pelo Juízo singular.”
(ID 50025999)

Na data de 15.7.2020, o valor da fiança foi revisto e adequado às condições do paciente, nestes termos:

“[...] O c. STJ firmou entendimento no sentido de que, tratando-se de fiança arbitrada judicialmente, a hipossuficiência pode ser presumida quando o paciente permanece preso por considerável período por não adimpli-la (HC no 444.263/SP – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 1o.6.2018) e estiver representado pela Defensoria Pública (HC no 466.168/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 26.9.2018), desempregado ou não declarar imposto de renda (HC 476.006/PR – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 14.2.2019). Frise-se que o paciente não se enquadra em nenhumas dessas hipóteses.

Sob essa ótica, não se mostra pertinente isentar o paciente do recolhimento do benefício concedido (STJ, AgInt no HC no 493.871/GO – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 19.3.2019).

Não obstante, o impetrante demonstrou que o paciente é professor, “arrimo de família” e possui despesa mensal de aluguel no valor de R$1.000,00 (mil reais). Os crimes imputados [lesão corporal e injúria no ambiente doméstica] ao paciente admitem fiança entre 1 (um) a 100 (cem) salários mínimos (CPP, art. 325, I).

Ponderados os valores auferidos mensalmente com as despesas mensais [aluguel, “supermercado, farmácia, energia elétrica, água e saneamento”] e o sustento de uma filha [em comum com a vítima] e netos, afigura-se cabível a redução pretendida para o mínimo legal, correspondente a um salário mínimo. [...]

Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido para reduzir a fiança ao valor de R$1.045,00 (mil e quarenta cinco reais), mantendo a medida de proibição de aproximar-se da vítima no limite mínimo de 500m (quinhentos metros) [...]”
(ID 50581456).

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter o arbitramento da fiança no valor de R$1.045,00 (mil e quarenta cinco reais) em

provimento definitivo.

Em sua vez, a manutenção da medida cautelar de afastamento da vítima afigura-se suficiente para garantir sua integridade física, notadamente pelo histórico de crimes no ambiente doméstico cometidos pelo paciente.

Nesse sentido, anota-se acórdão dessa c. Câmara:

“Se a integridade física/psicológica da vítima pode ser assegurada pelas medidas protetivas deferidas em seu favor pelo magistrado singular, impõe-se desconstituir a prisão preventiva do paciente, com imposição das medidas previstas no art. 319 do CPP.”
(HC N.U 1001774-07.2019.8.11.0000 - Orlando De Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 1o.4.2019).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
o pedido para outorgar liberdade provisória mediante fiança e proibição de aproximar-se da vítima no limite mínimo de 500m (quinhentos metros), sem prejuízo de fixação de outras medidas pelo Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020